Tribunal: TJSP
Processo: 2276527-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – ITCMD – Base de cálculo - Decisão recorrida que indeferiu a liminar voltada a garantir que a doação possa ser realizada mediante o recolhimento do ITCMD com base no valor venal dos imóveis rurais, constantes da última declaração de ITR – Insurgência – Cabimento – Base de cálculo do ITCMD que é o valor venal do imóvel rural, declarado no ITR –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – ITCMD – Base de cálculo - Decisão recorrida que indeferiu a liminar voltada a garantir que a doação possa ser realizada mediante o recolhimento do ITCMD com base no valor venal dos imóveis rurais, constantes da última declaração de ITR – Insurgência – Cabimento – Base de cálculo do ITCMD que é o valor venal do imóvel rural, declarado no ITR – Precedente – Presença dos requisitos necessários à concessão da liminar – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276527-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALEXANDRE MENEGHETTI PALMA e GUILHERME MENEGHETTI PALMA, são
agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276527-14.2019.8.26.0000 -Voto no 11038
2
VOTO No 11038
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2276527-14.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ALEXANDRE MENEGHETTI PALMA e OUTRO
AGRAVADOS: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Sérgio Serrano Nunes Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
ITCMD Base de cálculo - Decisão recorrida que indeferiu a
liminar voltada a garantir que a doação possa ser realizada
mediante o recolhimento do ITCMD com base no valor venal
dos imóveis rurais, constantes da última declaração de ITR
Insurgência Cabimento Base de cálculo do ITCMD que é o
valor venal do imóvel rural, declarado no ITR Precedente
Presença dos requisitos necessários à concessão da liminar
Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do mandado de segurança no 1065244-30.2019.8.26.0053, indeferiu o pedido
de liminar.
Narram os agravantes, em síntese, que seus genitores
pretendem lhes doar 03 (três) imóveis rurais, e que o Oficial de Cartório exigiu que o
Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação - ITCMD fosse recolhido com base
na estimativa do valor médio das terras da região, nos termos do Decreto Estadual no
46.655/02, com o que não concordam. Aduzem que a Lei Estadual no 10.705/00 estabelece
que a base de cálculo do ITCMD deve ser o valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto Territorial Rural - ITR. Alega que o
decreto estadual não pode tornar a obrigação tributária mais gravosa em desfavor dos
contribuintes, à revelia da norma estadual.
Requer a antecipação da tutela recursal para o recolhimento
do ITCMD com base no valor venal dos imóveis rurais constantes na última declaração de
ITR, confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão
recorrida.
A tutela antecipada recursal foi deferida para determinara que
o recolhimento do ITCMD, objeto dos autos originários seja feito com base no valor venal
dos imóveis rurais constantes na última declaração de ITR (fls. 114/117).
O Estado de São Paulo ofereceu contraminuta de fls.
128/134, em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
A D. Procuradoria de Justiça deixou de apresentar
manifestação de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276527-14.2019.8.26.0000 -Voto no 11038
3
É o relatório. Decido.
A análise do objeto recursal está circunscrita à presença ou
não dos requisitos necessários à concessão da liminar.
A concessão de medida liminar, em mandado de segurança,
compreende modalidade de tutela de urgência excepcional e de natureza satisfativa.
Nos moldes do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, cabe
a suspensão liminar do ato impugnado quando houver fundamento relevante (fumus boni
iuris) e desse ato puder resultar a ineficácia da segurança, caso seja deferida ao final
(periculum in mora).
O fumus boni iuris “supõe não apenas a constatação pelo
juiz relativamente à matéria de fato exposta pelo demandante, como igualmente supõe a
plausibilidade na subsunção dos fatos à norma de lei invocada ex facto oritur ius -,
conducente, pois, às consequências jurídicas postuladas pelo autor. Em suma: o juízo de
verossimilhança repousa na forte convicção de que tanto as quæstiones facti como as
quæstiones iuris induzem a que o autor, requerente da AT, merecerá prestação
jurisdicional em seu favor”. (CARNEIRO, Athos Gusmão, Da Antecipação de Tutela, 7a
Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2010, p. 32). (Negritei).
Pois bem.
Assim decidi quando do julgamento da Remessa Necessária
no 1051482-61.2018.8.26.0576, da qual fui Relator:
“No caso do ITCMD no Estado de São Paulo, ante a
ausência de legislação específica sobre o tema, tem-se que a previsão legal de sua
base de cálculo é dada pela Lei Estadual no 10.705/00, a qual, em seu artigo 13,
caput e inciso II, prevê que, tratando-se de imóvel rural, o valor de sua base de
cálculo não será inferior ao fixado para o lançamento do ITR desse mesmo imóvel.
Nesse sentido, ressalto que o Estado tem competência para
aumentar a base de cálculo do ITCMD, conforme previsto no artigo 155, I da CRFB,
porém deve fazê-lo em virtude de lei, e não de decreto (cf. artigo 97, caput, inciso II e
§1o do CTN).
Ora, o Decreto Estadual no 46.655/02, com a redação
conferida pelo Decreto Estadual no 55.002/09, majora o ITCMD de forma indireta,
ao aumentar sua base de cálculo, pois, no caso dos autos, o valor venal a ele
referente é maior que o do cadastro do ITR.
Logo, é de rigor seu afastamento, de modo que seja
aplicado o valor venal que é a base de cálculo do ITR, o que se faz, repito, em
decorrência do disposto na Lei Estadual no 10.705/00 e da ausência de nova lei
sobre o tema.
Confiram-se, nesse sentido, entre tantos outros, os seguintes
julgados desta 1a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276527-14.2019.8.26.0000 -Voto no 11038
4
segurança ITCMD Base de cálculo Lei Estadual no
10.705/00 Valor fixado para o lançamento do ITR, como
patamar mínimo
Procedimento administrativo de
arbitramento (art. 11 da LE no 10.705/2000), que exige
avaliação singular ou concreta, com elementos e critérios
objetivos de indicação de valores Alteração, contudo, da
base de cálculo, mediante critério genérico, pautado em
"valores médios da terra nua e das benfeitorias, divulgados
pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo através do Instituto de Economia Agrícola
(IEA)" Decreto no 46.655/02 (art. 16, III, parágrafo único)
Inadmissibilidade Ofensa ao princípio da legalidade,
por real e indevida substituição de patamar mínimo de base
de cálculo (do ITR para o IEA) e majoração desta base de
cálculo despida de lei formal
Sentença mantida.
RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDOS. (Apelação no 1008560-24.2015.8.26.0248,
relator Des. Vicente de Abreu Amadei, julgado em
15/5/2018).
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD
BASE DE CÁLCULO
VALOR VENAL
IMPOSTO
SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-ITR
POSSIBILIDADE. Exigência do fisco quanto à alteração da
base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual
no 46.655/02, alterado pelo Decreto no 55.002/09.
Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de
Transmissão causa mortis e doação é o valor venal do
imóvel, na data da abertura da sucessão e/ou transferência
dos bens ou direitos, devidamente atualizado, com base no
ITR lançado no exercício, nos termos da Lei Estadual no
10.705/2000. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(Apelação no 1046988-78.2015.8.26.0053, relator Des.
Danilo Panizza, julgado em 26/3/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA Base de cálculo de ITCMD
relativo à imóvel rural Adoção do valor declarado no ITR
Possibilidade Artigo 16, parágrafo único, do Decreto no
46.665/02, com redação dada pelo Decreto no 55.002/09,
que viola o princípio da legalidade tributária Precedentes
Reexame necessário e recurso de apelação não providos.
(Apelação no 1009380-84.2016.8.26.0320, relator Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, julgado em 25/10/2017).
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD
BASE DE CÁLCULO Pretensão de ver reconhecido o
direito da incidência do ITCMD sobre o valor venal do
imóvel (base de ITR) - Ordem concedida em primeiro grau
Decisório que merece subsistir Artigo 16, parágrafo
único, do Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação
dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 Norma que
provocou majoração do tributo
Inadmissibilidade -
Majoração que reclama edição de lei específica - Sentença
mantida - Reexame necessário desacolhido e apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276527-14.2019.8.26.0000 -Voto no 11038
5
voluntário
desprovido.
(Apelação
no
1003417-37.2017.8.26.0037, relator Des. Rubens Rihl,
julgado em 18/10/2017).”
Com efeito, na linha do entendimento exposto no referido
julgado, o valor venal do imóvel rural, declarado no ITR, serve de base de cálculo para o
recolhimento do ITCMD, e, assim, tenho como presente o fumus boni iuris necessário à
concessão da liminar.
O periculum in mora é inerente à hipótese.
Por tais fundamentos, o recurso comporta provimento, de a
fim de conceder a liminar para determinar que o recolhimento do ITCMD, objeto dos autos
originários seja feito com base no valor venal dos imóveis rurais constantes na última
declaração de ITR, reformando-se a decisão recorrida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.

Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima delineados.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.